Tribunal: TJDFT
Processo: 0005641-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005641-41.2016.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCELO ALVES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 90,59G DE "MACONHA". RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A ANCORAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. 1. Segundo preceitua o artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, o Juiz pode indeferir a produção de provas "consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias", fundamentando, evidentemente, o indeferimento. O Magistrado tem o dever de zelar pela escorreita condução do processo, recusando-se à colheita de provas inúteis que, inequivocamente, não interessam ao deslinde da ação, obstando a produção de provas de caráter procrastinatório, que não terão qualquer utilidade para o alcance da verdade real. 2. O acervo probatório dos autos comprovou que o recorrente tinha em depósito, com fins de difusão ilícita, 90,59 de "maconha". Diante da prisão em flagrante e dos depoimentos dos policiais e das testemunhas, é inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, pois o réu não apresentou prova alguma de que não tinha conhecimento da coisa ser produto de crime. 4. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pela conjuntura fática do evento criminoso, que demonstra o dolo do agente. No caso dos autos, as circunstâncias em que se deram os fatos indicam que o réu tinha pleno conhecimento de que o reboque e o aparelho celular eram produtos de crime, pois declarou que comprou os bens na feira do rolo, local conhecido pela revenda de produtos de origem criminosa, e não apresentou documentação alguma referente aos bens. Assim, as circunstâncias descritas amoldam a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. 5. Os atos infracionais praticados pelo agente durante a adolescência não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. 6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos, mantendo-se a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), e artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), este por duas vezes, à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que os registros de atos infracionais pretéritos do réu podem ser considerados para a convicção do juízo acerca da dedicação à atividades criminosas e, portanto, são aptas a afastar a causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo legal. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ como suporte à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012